Tribunal: TJSP
Processo: 1067103-74.2018.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Inexistência de omissão ou obscuridade quanto à inaplicação da Convenção de Montreal – Alegação que a mencionada convenção deve ser aplicada ao caso em apreço – Não cabimento – Mero inconformismo com a decisão proferida e divergência de opinião, que não podem ser objetos de embargos de declaração – PREQUESTIONAMENTO – Suficiente a apreciação da questão

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Inexistência de omissão ou obscuridade quanto à inaplicação da Convenção de Montreal – Alegação que a mencionada convenção deve ser aplicada ao caso em apreço – Não cabimento – Mero inconformismo com a decisão proferida e divergência de opinião, que não podem ser objetos de embargos de declaração – PREQUESTIONAMENTO – Suficiente a apreciação da questão de direito federal ou constitucional, independentemente de citação legal expressa – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO rejeitados.